Tribunal: TJDFT
Processo: 0755098-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0755098-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54735125, pp. 443/447), a qual autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos autos do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. Os autos estão pautados para julgamento. Na petição de ID 55294194, a Defesa do agravado informou que ele foi progredido ao regime aberto, em 25-janeiro-2024, razão pela qual o presente recurso estaria prejudicado. Instado, o recorrente (MPDFT) informou que não tem interesse no julgamento do recurso. DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Retire-se o feito da pauta. 4. Arquivem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator